Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2 – A ordem de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou em trâmite no STJ, que versem sobre o tema 1.033, afetado ao rito dos repetitivos, não alcança as apelações.
3 – A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4 – Interrompida a prescrição, o fluxo prescricional recomeça a correr por dois anos e meio, do último ato processual da causa interruptiva, isto é, com o trânsito em julgado da ação coletiva.
5 – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.